Tribunal: STF
Processo: ARE 1513856
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA - CRIMES DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 302, § 3º DO CTB – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE – REDIMENSIONAMENTO – INAPLICABILIDADE – MAJORANTE DO ART. 302, § 1º, I, DO CTB – AFASTAMENTO – PROCEDÊNCIA – REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. No caso, embora a última calibração do etilômetro tenha sido realizada em 04/05/2019, a próxima certificação do INMETRO se daria apenas em 07/12/2021, e o paciente fora submetido ao teste de alcoolemia em 24/04/2021, dentro, portanto, do prazo de 1 (um) ano da data da última verificação anual, conforme disciplina a referida resolução, inexistindo qualquer ilegalidade à continuidade da ação penal.



    III. O colendo STJ tem o entendimento de que os testes de alcoolemia, apesar de preferenciais, são prescindíveis para a comprovar a embriaguez quando existentes nos autos outros elementos que confirmam essa condição.



    III. No momento do homicídio culposo, o apelante estava sob o efeito de álcool, em quantidade superior ao permitido por lei, de forma que o conjunto probatório é seguro a evidenciar que ele praticou a infração pela qual foi condenado, daí por que não há que se falar em absolvição, tampouco em afastamento da qualificadora do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor sob a influência de álcool, prevista no artigo 302, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro.



    IV. Na primeira fase da dosimetria da pena, mantém-se a vetorial negativa dos maus antecedentes, uma vez que a reincidência pode ser provada por outros meios que não a folha de antecedentes criminais, bastando, para tanto, informações disponibilizadas em meios eletrônicos oficiais.



    V. A posição topográfica da causa de aumento descrita no art. 302, § 1º, inc. I, do Código de Trânsito Brasileiro indica que ela só se aplica à forma simples do crime (art. 302, caput, do CTB), em razão da posição topográfica dos parágrafos, impedindo que sobre as qualificadoras incidam majorantes que se seguem imediatamente ao caput.



    VI. O Apelante foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, fato que obsta a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.



    VII. Recurso parcialmente provido, em parte contra o parecer.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente